Tribunal: STF
Processo: HC 195664
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 633.474/SP.
    Consta nos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
    Colhe-se do voto condutor: 
    Consta dos autos que no dia 19/10/2020, na cidade de Barretos/SP, os policiais militares Guilherme Ricobello de Lima e Roberto Martins da Silva Júnior receberam denúncia anônima de que a paciente estaria comercializando entorpecentes em seu apartamento.
    Os milicianos se dirigiram local indicado e visualizaram a paciente Camila na porta do apartamento, sendo que nada de ilícito foi encontrado na posse dela.
    Contudo, pela fresta da porta, avistaram sobre o sofá algo embrulhado em papel filme, comumente utilizado para embalar drogas.
    Após terem a entrada franqueada, a paciente confessou estar fracionando maconha, que estava dentro da geladeira, para posteriormente efetuar a venda.
    Em revista no imóvel, localizaram também uma balança de precisão e um aparelho celular. O Laudo de Constatação de Substância Entorpecente juntado a fl. 20 aponta para a apreensão de 497,4g de maconha.
    Inicialmente, não se vislumbra qualquer nulidade na decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, eis que se encontra fundamentada e adequada, baseada em elementos concretos do delito.
    Ao decretar a prisão preventiva da paciente, foram mencionadas pelo Juízo de primeiro grau as circunstâncias do flagrante que indicam a comercialização de drogas ilícitas, como a grande quantidade de entorpecentes apreendida, bem como os instrumentos para manipulação e embalo (fls. 39/44).
    [...]
    Além disso, no que tange à alegação de que a paciente é genitora de três crianças, cumpre ressaltar que é notório que as Leis nº. 13.257/2016 e nº. 13.769/2018 ao alterarem o Código de Processo Penal e os seus artigos 318 e 318-A, visavam proteger os interesses dos menores ou dependentes que eram privados da presença de seus responsáveis em razão da decretação de prisão preventiva.
    No entanto, é dos autos que a paciente, ao invés de se dedicar aos cuidados dos filhos, em tese, praticava o delito de tráfico de entorpecentes no local em que residia com eles, sendo que não há qualquer comprovação de que seja a única responsável pelos cuidados dos menores.
    Nesse sentido, verifica-se de fls. 24 que a paciente apontou sua irmã, Monique, como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos, de modo que não se aplica, no caso, o art. 318, do Código de Processo Penal ou os precedentes mencionados pela d. Defesa.
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta: (a) Paciente, primária, com excelentes antecedentes criminais, é genitora e única responsável de seus três filhos menores, AILTON com 12 anos de idade, a VITÓRIA com 06 anos e ALEXANDRE com apenas 02 anos; (b) Crime desvestido de violência de grave ameaça ou violência; e (c) Decisão que indeferiu a medida liminar manifestamente ausente de fundamentação suficiente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar definitivamente a prisão preventiva e/ou substituí-la por prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas à prisão. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    De todo modo, ante as matérias suscitadas, convém registrar que o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar.
    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    Assim, avaliado o caso concreto, tem-se que (a) houve apreensão de relevante quantidade de entorpecente, além de petrecho relacionado à atividade do tráfico (balança de precisão); (b) a autuada fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos; e (c) a paciente apontou sua irmã, Monique, como sendo responsável pelos cuidados dos filhos. Esses fatores constituem, em juízo perfunctório, situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS .
    Publique-se.
    Brasília, 8 de janeiro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente